Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. VALOR. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. TAXAS DE CONDOMÍNIO EM ATRASO. ILEGITIMIDADE DA VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 408 do Código Civil, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora, estabelecendo o art. 413, do mesmo Códex, que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
2. Diante da resilição contratual, os compradores devem arcar com o valor previamente estabelecido no contrato, a título de cláusula penal, para compensar as perdas e danos acarretados à vendedora.
3.Todavia, a quantia a ser retida pela ré/vendedora não pode se traduzir em valor que coloque os autores/consumidores em excessiva desvantagem e proporcione o enriquecimento ilícito da ré, sendo abusiva (CDC, art. 51, IV), no caso, a cláusula do pacto entabulado que prevê a retenção de 23% do valor pago pelos compradores, sendo razoável e suficiente a retenção de 15%, conforme determinado na sentença, para indenizar a ré por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual imotivada, sobretudo considerando que o imóvel volta a integrar o patrimônio da apelante e será novamente disponibilizado à venda.
4. O entendimento firmado no âmbito das Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é de ser indevida a taxa de ocupação/fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor. (AgInt no REsp n. 1.949.444/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)
5. A ré/vendedora não tem legitimidade para cobrar as taxas condominiais em atraso nem pode pretender reter o valor equivalente, visto que pleiteia verba devida a terceiro, no caso, o condomínio onde está situado o imóvel (CPC, art. 18).
6. Recurso conhecido e não provido.